Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701945-90.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DANILO SOARES VAZ DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe. Razões recursais amparadas no art. 593, III, a, b, c e d, do CPP. Nulidade posterior à pronúncia e sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Não ocorrência. Alegação defensiva de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Improcedência. Legítima defesa e ausência de animus necandi não comprovados. Veredito amparado no acervo probatório. Prevalência da tese da acusação de que o réu tentou matar a vítima, mediante múltiplos golpes da faca, motivado por desavenças pretéritas. Livre convicção dos jurados. Soberania dos vereditos. Motivação torpe mantida. Alegação de desistência voluntária. Improcedência. Vítima atingida em região de alta letalidade (pulmão) que somente não evoluiu a óbito porque teve pronto e eficaz atendimento médico. Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Fração da tentativa. Iter criminis percorrido pelo réu. Elevado risco de morte atestado por laudo médico. Proximidade da consumação. Fração de 1/3 mantida. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação foi fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação e não a partir de prova produzida em contraditório judicial. Acrescenta que até mesmo os depoimentos realizados em juízo trataram de testemunho indireto e a partir do que os depoentes ouviram a vítima dizer, sem o devido contraditório judicial; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois restou demonstrado que o recorrente agiu em legítima defesa, que não tinha desavença anterior com a vítima e que não houve qualquer motivo torpe para o suposto crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Após examinar os autos e pelo exposto, tenho que o veredicto dos jurados encontra amparo no arcabouço probatório. Aliás, não se sustentam as alegações defensivas de legítima de defesa e de ausência de animus necandi (desclassificação para lesões corporais). A vítima compareceu ao IML no dia 25/4/2019, ou seja, uma semana após ter sido esfaqueada pelo réu DANILO e, na oportunidade, o médico-legista não verificou, em seu corpo, qualquer traço que pudesse indicar ter se envolvido em luta corporal. Fora as múltiplas lesões causadas por instrumento perfurocortante (faca), não apresentava LEANDRO quaisquer arranhões, hematomas, escoriações, ferimentos típicos de luta corporal. Veja-se que o réu insistiu em afirmar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que – antes de tomar a faca da vítima – lutou com ela. Inclusive, asseverou terem “rolado no chão” e “se arranhado com a faca”. O Promotor de Justiça, na sessão plenária, questionou o réu a respeito dos detalhes da luta corporal e ele não soube explicar o porquê de a vítima não ter apresentado lesões típicas do mencionado entrevero quando foi examinada no IML, poucos dias depois do fato ora analisado. Por outro lado, o réu afirmou que, em um primeiro momento, foi esfaqueado pela vítima no peito quando estava sentado no chão, consumindo crack e cachaça, e que, por esse motivo, revidou, derrubou-a ao solo, entraram em luta corporal, tomou a faca e desferiu vários golpes contra LEANDRO. Essa narrativa não é crível. Nada há na espécie provando que LEANDRO portava uma faca ou que tenha sido DANILO esfaqueado. O réu DANILO disse perante o Tribunal do Júri que, logo após o fato, compareceu ao hospital para ser atendido, mas, logo em seguida, afirmou que não se lembrava sobre o dia em que teria procurado atendimento para tratar do ferimento no peito. Ademais, disse que teria ficado “fraco” com a facada que levou de LEANDRO; no entanto ainda teve forças para lançar a vítima ao solo, lutar e ainda golpeá-la por, pelo menos, cinco vezes. Tudo, por certo, sob os efeitos do crack e do álcool. As lesões apresentadas pela vítima são incompatíveis com a argumentação de legítima defesa e de ausência de animus necandi. A vítima foi esfaqueada duas vezes nas costas, bem ainda na face lateral da coxa esquerda (ilustrações n. 2 e 3 de fl. 124 / PDF). A lesão lateral no tronco, tudo leva a crer, revela que não foi atingida de frente por seu agressor. O réu, no primeiro interrogatório judicial, narrou que atingiu a vítima na barriga e no braço. Perante o júri, sequer soube declinar quantos golpes desferiu em LEANDRO. O réu, portanto, não foi congruente em seus relatos. A defesa técnica argumenta que o réu foi atingido primeiro pela vítima porque não há na espécie prova de que ela estava deitada, dormindo, quando do ocorrido. Ora, o que está provado é que a vítima foi atingida, dentre outros golpes, pelas costas e que ela e o réu não travaram luta corporal. De qualquer forma, os jurados deram resposta negativa ao sexto quesito, ou seja, descartaram a tese de que “o crime foi praticado mediante recurso que, quando ao menos, dificultou a defesa da vítima, pois encontrava-se dormindo quando sofreu o ataque” (fl. 525 / PDF; grifo nosso). O trabalho investigativo empreendido pela PCDF, malgrado a tentativa da defesa técnica de retirar-lhe a credibilidade, dá conta de que DANILO foi ao encontro da vítima e a esfaqueou por, pelo menos, cinco vezes. Nesse quadro, indica que não houve luta corporal entre eles, tampouco foi DANILO atingido primeiramente por uma facada no peito, desferida por LEANDRO. É certo igualmente que a vítima foi ouvida no HRC logo após sair do centro cirúrgico e, no “calor do ocorrido”, relatou que foi esfaqueada por DANILO em virtude de desavença anterior relativa à dívida de droga. Em momento posterior, na delegacia, confirmou que foi golpeada por DANILO, embora, repita-se, tenha alterado a motivação do crime (recusa a convite para falsificar garrafas de uísque). O policial civil DANILO NOVAIS foi quem colheu o depoimento da vítima quando estava internada no HRC e participou do trabalho investigativo. Nesse quadro, confirmou que LEANDRO apontou DANILO como responsável pela tentativa de homicídio de que fora vítima. No mais, desmentiu a versão de DANILO de que LEANDRO teria ido ao seu encontro para indagá-lo sobre o sumiço de uma porção de droga. O agente de polícia DANILO NOVAIS, na realidade, apurou que o réu, munido de uma faca, é quem foi até o local onde estava a vítima e, em seguida, a esfaqueou. A condenação do réu não está respaldada em testemunhos indiretos, ou seja, em “testemunhos de ouvir dizer” (hearsay testimony). Houve amplo trabalho investigativo da PCDF no sentido de desvendar a tentativa de homicídio praticada contra LEANDRO. E este trabalho foi ainda corroborado pelo próprio réu que se apresentou espontaneamente à autoridade policial, cerca de dois meses depois do crime, para confessar o ocorrido. Os moradores de rua ouvidos informalmente pelos agentes da PCDF tiveram maior relevância no que toca à identificação do réu, também conhecido na região como “NEGUINHO DA ENXADA” ou “DANILO DA ENXADA”. É notório que os fatos ora analisados não tiveram testemunhas presenciais ou que tivessem sido qualificadas pela polícia. Ao fim e ao cabo, não se nega, o que está em xeque é o confronto entre as versões apresentadas pelo réu e pela vítima. Como visto, a versão apresentada por esta foi acolhida pelo corpo de jurados, mormente porque corroborada pelas provas produzidas em juízo e na fase inquisitorial (ID 35931307). Assim, acolher as teses recursais e rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023